Tribunal: TJES
Processo: 5013738-89.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013738-89.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN LUCIA LIMA VIEIRA DE MELLO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE A CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO EM REGIME DE ESCALA ESPECIAL (HORAS EXTRAS) – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Tratam os autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
CARMEM LÚCIA LIMA VIERIA DE MELLO

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cuja pretensão é a determinação da inclusão dos valores recebidos pela autora a título de escala especial de serviço para o cálculo do
décimo terceiro salário
e adicional de férias.

De acordo com as alegações iniciais, a autora, ora Recorrida, é Delegada de Polícia Civil e, por tal, está ampara
da
por regramento específico, qual seja, a Lei
Complementar
Estadual nº
412/2007,
que prevê o pagamento de percentual referente à escala especial de serviço
aos Delegados de Polícia deste Estado
, cujo trabalho estendido tem sido rotineiramente realizado,
de modo que, conforme entendimento lançado na peça de ingresso, constitui-se em remuneração e, portanto, passível de servir de base de cálculo para o pagamento de
décimo terceiro
salário e adicional de férias.

Ao final, requereu a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do saldo de
décimo terceiro
salário e adicional de férias, referente ao último quinquênio e resultante do não cômputo sobre o valor pago a título de escala especial de trabalho, bem como à obrigação de fazê-lo nos períodos vindouros.

Em defesa, o ente estatal refutou a pretensão inicial ao
argumento
de que a escala especial de trabalho não é permanente, representado pagamento por horas extraordinárias trabalhadas pelos Delegados de Polícia,
de modo que não pode ser considerada para gerar o cômputo das verbas acessórias.

Em seu édito sentencial, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pleitos iniciais, utilizando, como fundamento,
o caráter eventual da verba destinada à contraprestação do labor extra, de modo a não servir como base de cálculo de outros acréscimos remuneratórios.

Nas razões recursais a Recorrente pugna pela reforma do julgado, sob vários fundamentos.
A
rgumenta que a Lei
Complementar nº 412/2007, além de não vedar
o cálculo das verbas sobre a escala especial de serviço,
contém exceção ao acréscimo dos subsídios do valor referente aos serviços extraordinários. Por fim, a
legou que referida escala, dad
O

o labor permanente
, deve ter seu valor agregado à remuneração para efeito do cômputo das verbas acessórias.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente caderno processual,
concluo como correto o entendimento do magistrado sentenciante.

Para melhor elucidar a questão, trago à colação os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 412/2007, que rege a remuneração dos Delegados de Polícia deste Estado, senão vejamos:

“
Art. 1º.
Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para a carreira de delegado de polícia, em observância ao disposto no § 9º, do artigo 144 da
Constituição Federativa do Brasil.

§ 1º.
O subsídio do delegado de polícia será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da
Constituição da República Federativa do Brasil.

§
2º.
Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a Função Gratificada de Chefia.”

Como se pode observar, o § 1º, do art. 1º, trata da vedação de acréscimos de gratificações ao subsídio do Delegado de Polícia. Porém, o § 2º, ao excepcionar a possibilidade de pagamento das verbas relativas aos serviços extraordinários (
propter laborem
) e à gratificação pelo exercício da função de chefia (
propter laborem faciendo
), o fez para, tão somente, autorizar a administração pública à contraprestação correspondente, sem qualquer margem à definição de incorporação das verbas ao subsídio do Delegado de Polícia, não ensejando, dada a sua eventualidade, a incorporação para fins de cálculo de verbas acessórias, como o
d
écimo terceiro salário e o terço de férias.

A
ssim, a

obter dictum
da lei em análise não dá margem à interpretação de que o pagamento do labor em escala especial integra o subsídio dos Delegados de Polícia para o fim de cálculo de décimo terceiro salário e adicional de férias.

A
escala especial de trabalho, por representar pagamento pela prestação de serviços extraordinários, não pode ser enquadrada como vantagem pecuniária permanente, dada a sua
condição eventual
e indicada como tal na lei de regência
. Ainda que os integrantes da Polícia Civil possam fazer a opção de trabalho em escala especial, tal situação não retira, da verba correspondente ao labor extra, a sua condição de pagamento eventual e, portanto, não
servível
para fim de outros acréscimos.

O pagamento das horas extras, neste contexto, é considerado como retribuição
pecuniária
propter laborem,
de
modo que, c
essado
s
o
s
motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina.

De tal sorte, as decisões do E. Tribunal de Justiça, trazidas à colação pela Recorrente, dizem respeito, tão somente, ao
s limites remuneratórios oriundos do
chamado “abate teto”,
em observância ao art. 37, inciso XI, da Constituição Federal,

não havendo ilação sobre
a possibilidade da incidência do cômputo do décimo terceiro salário e adicional de férias.

D
e outro turno, a lei geral do funcionalismo público deste Estado (
Lei 46/1994
) é bem clara ao enunciar, em seu
art. 69
, que
“r
emuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes
estabelecidas em lei
(grifei)
”.

P
ela teoria do
diálogo de fontes
, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma unitária, não se concebendo antinomias.
Assim, se a supracitada regra, qual seja, estatuto dos funcionários públicos do Estado do Espírito Santo, entende como remuneração o vencimento do cargo, no caso, subsídio, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes
estabelecidas em lei, não há possibilidade de se conceber a existência de interpretação divergente a outra norma, ainda que direcionada à categoria específica de servidores,
sob pena de se ferir o princípio da isonomia e a garantia da segurança jurídica.

P
or fim, ainda que não haja vedação legal para a incidência das verbas acessórias sobre o
quantum
da escala especial de trabalho, tal situação não condiz com a possibilidade de seu reconhecimento judicial. Ora, o ato administrativo é pautado no princípio da legalidade,
não podendo o erário ser atingido sem que haja prévia e expressa previsão legal
a autorizar a despesa.
Assim, não havendo regramento no sentido de que as horas extras integram a remuneração dos servidores públicos deste Estado, inviável qualquer interpretação em sentido contrário.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO, negando-lhe provimento
, mantendo
incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.